Tribunal: TJES
Processo: 5000139-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000139-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000139-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id. n. 376086, que, nos autos da “execução fiscal” (processo n°. 0055288-72.2013.8.08.0035) proposta pelo Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante.

Insurgindo-se contra a determinação de suspensão do processo pelo Juízo
a quo
, pelas razões recursais constantes no id n. 376060, aduz a Agravante, em síntese, que deve a execução fiscal ser extinta por estar “a dívida tributária cobrada por meio deste executivo fiscal com a exigibilidade suspensa por decisão da própria autoridade tributária municipal”.

Pelas contrarrazões constantes do id. n. 650234, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000139-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id. n. 376086, que, nos autos da “execução fiscal” (processo n°. 0055288-72.2013.8.08.0035) proposta pelo Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante.

Insurgindo-se contra a determinação de suspensão do processo pelo Juízo
a quo
, pelas razões recursais constantes no id n. 376060, aduz a Agravante, em síntese, que deve a execução fiscal ser extinta por estar “a dívida tributária cobrada por meio deste executivo fiscal com a exigibilidade suspensa por decisão da própria autoridade tributária municipal”.

Pelas contrarrazões constantes do id. n. 650234, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que se cuida, na origem, de execução fiscal para cobrança de débitos (IPTU, Iluminação Pública e Coleta de lixo) referentes a imóvel de propriedade do Agravante, lastreada na CDA nº 09579/2013.

Impende, ainda, destacar que, debruçando-se sobre idêntica situação envolvendo as mesmas partes, esta Colenda Primeira Câmara Cível decidiu a
quaestio
ora submetida a julgamento, no agravo de instrumento n. 0022233-23.2019.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONSTITUIÇÃO DA CDA. POSTERIOR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
se o pedido administrativo de revisão, mesmo após a correta formação da Certidão de Dívida Ativa, tem o condão determinar a extinção da execução fiscal
.

2. O art. 156, do Código Nacional Tributário, que prevê as hipóteses de extinção do crédito tributário,
não apontou como causa extintiva o simples requerimento de revisão do crédito pelo contribuinte, sobretudo quando ainda não decidido na esfera administrativa
.

3. Ainda que se considere a natureza exemplificativa do aludido rol,
não se mostra viável prematuramente extinguir a execução fiscal em razão de simples requerimento administrativo, haja vista que, até que se decida de maneira contrária, não existem provas que demonstrem irregularidade na constituição do crédito tributário, cuja presunção mantém-se hígida.

4. Houve exaurimento das vias administrativas até a constituição definitiva do crédito tributário. Não configura pendência de recurso administrativo o requerimento posterior à formação da CDA, tampouco que seja capaz de extinguir a execução fiscal pois, repita-se, já constituído o respectivo crédito.

5. Mesmo que se argumente a existência de decisão administrativa para suspender a dívida em questão até pronunciamento final da comissão competente, tal fato não tem o condão de extinguir a respectiva execução fiscal, seja porque ao tempo da propositura da ação a CDA era exigível, seja porque tal requisito permanece hígido, embora temporariamente suspenso, não importando, repita-se, em extinção do crédito tributário por total ausência de previsão legal.

6. Recurso conhecido e improvido.”

Desta feita, e sem mais delongas, tenho que o presente caso concreto reclama idêntica solução.

Como bem destacado no acórdão paradigma, o art. 156, do Código Tributário Nacional elenca um rol de situações que levam à extinção do crédito tributário, dentre as quais não se inclui o simples requerimento de revisão do crédito pelo contribuinte, sobretudo quando ainda não decidido definitivamente na esfera administrativa.

Outrossim, ainda que se considere tratar-se de rol
numerus apertus
,
por medida de economia processual,
não há que se falar em extinção da execução fiscal antes da conclusão do processo administrativo, de modo que se mostra racional a suspensão do feito determinada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000139-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
EXAÇÃO TRIBUTÁRIA CONTROVERTIDA EM
P
ROCESSO ADMINISTRATIVO
– E
XTINÇÃO DA EXECUÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- RECURSO DESPROVIDO
.

Em observância ao princípio da
economia processual,
n
ão há que se falar em extinção da execução fiscal e
m razão da existência de
processo administrativo no qual se controverte
a exação tributária
. Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante JAGUARUSSU AREAL LTDA - ME e Agravado MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.